Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700577-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO ATAIDE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDO ATAIDE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0715501-30.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de antecipação de tutela recursal em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer ao agravante o exame de MAPEAMENTO DE RETINA. Alega que encontra-se cadastrado sob o risco amarelo no SISREGIII, desde 15/09/2021, considerando-se excessiva a espera. Informa que não foi possível anexar aos autos relatório médico, com os devidos esclarecimentos do quadro clínico do agravante, pois apesar de inserir requerimento via SEI solicitando o referido relatório médico, este pedido não foi atendido. Aduz como perigo de dano, que a demora no fornecimento do exame de Mapeamento de Retina ao agravante, coloca-o sob o risco de experimentar sequelas irreversíveis. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o relato do quadro clínico do agravante, a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante o exame de Mapeamento de Retina, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 773/2023/ Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID153092929, dos autos originais, informou em 14/03/2023 que a solicitação do exame de MAPEAMENTO DE RETINA, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 15/09/2021, em prioridade Amarelo, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 22/06/2021 para mesma prioridade clínica. Ressalta-se que o referido ofício informou que caso ocorresse alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação do exame, como agravamento dos sintomas, este poderia comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência para que a classificação de risco do atendimento fosse reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento, nos termos da decisão que indeferiu a tutela de urgência. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 153092931, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pedido formulado pelo agravante, e a correta classificação do risco no Sistema de Regulação – SISREGIII, em razão do noticiado pela chefe do serviço de oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal, no laudo ID 153092931. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 31 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito